Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-41.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013923-41.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), WILMA APARECIDA MENDES MARTINS - CPF: 483.397.681-15 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1013923-41.2024.8.11.0006

EMBARGANTE: WILMA APARECIDA MENDES MARTINS

EMBARGADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a sanar vícios da decisão, como a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscussão da matéria ou reexame do conjunto fático-probatório.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão que analisou detidamente os elementos probatórios e concluiu pela insuficiência de provas quanto à alegada renegociação extrajudicial entre as partes, mesmo diante da ausência de impugnação específica pela instituição financeira.

3. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, considerando-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por WILMA APARECIDA MENDES MARTINS
contra v. acórdão constante do ID no 291188396, que negou provimento ao
Recurso de Apelação no.
1013923-41.2024.8.11.0006,
interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Em síntese, a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando que este Tribunal não se manifestou expressamente sobre o fato de a instituição financeira jamais ter negado a existência de renegociação extrajudicial entre as partes. Argumenta que, por não ter havido impugnação específica sobre esse fato, deveria ser considerada confessa a parte embargada, nos termos do artigo 374, II, do CPC.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com manifestação expressa sobre: (i) se o silêncio da parte adversa quanto à existência de renegociação configura confissão; (ii) se a comprovação de parcelamento não mencionado na exordial configura circunstância modificativa do direito do autor; (iii) por quais razões o Tribunal entendeu não haver renegociação; e (iv) se o artigo 374, II, do CPC seria aplicável ao caso.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 374, II, e 489, §1o, IV, do CPC, e 47 do CDC.

Sem contrarrazões - ID no 296582886.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de negativa específica por parte da instituição financeira sobre a renegociação extrajudicial, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao analisar as provas constantes nos autos e concluir pela insuficiência probatória quanto à existência de acordo extrajudicial válido.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou:

"Consoante se extrai dos
prints
de
WhatsApp
trazidos pela apelante, em 10/12/2024, a credora encaminhou à devedora um boleto bancário no valor de R$ 1.831,55, com vencimento em 12/12/2024, correspondente a uma parcela vencida do contrato.

A devedora realizou o pagamento do boleto em 10/12/2024 (ID 179537446), alegando que esse seria um acordo celebrado entre as partes para purgação da mora e retomada do parcelamento antes mesmo da efetiva apreensão do bem em 17/12/2024.

Contudo, as provas documentais acostadas pela apelante não se mostram suficientemente robustas para comprovar a alegada negociação extrajudicial validamente celebrada entre as partes para purgação da mora."

Portanto, o acórdão analisou pormenorizadamente os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo que não havia prova suficiente da existência de renegociação integral do contrato.

Alias, a simples ausência de impugnação específica pela parte adversa não tem o condão de tornar verdadeiros fatos que não encontram respaldo no conjunto probatório.

O artigo 374, II, do CPC estabelece que não dependem de prova os fatos "
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
", mas a confissão pressupõe manifestação expressa, não se confundindo com a mera ausência de impugnação específica.

No caso, o silêncio da instituição financeira após ser intimada não configura automaticamente confissão sobre fatos que não encontram respaldo nas provas produzidas.

Ademais, o mero envio de boleto para pagamento de parcela em atraso e sua quitação não caracterizam, por si só, renegociação contratual ou novação da dívida, sendo necessária prova inequívoca da vontade do credor em renegociar integralmente o contrato, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto à alegada violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, o acórdão expressamente afastou sua aplicação ao consignar que:

"Quanto à alegada violação ao princípio do venire contra factum proprium, também não é caso de reconhecimento. Isso porque da leitura dos diálogos não se extrai qualquer declaração ou manifestação expressa da credora no sentido de aceitar a renegociação contratual nos moldes requeridos pela devedora – ou seja, não houve nenhum fato próprio violado. O mero recebimento de parcela vencida, acompanhada de cobrança dos juros, por si só, não pode ser tido como renúncia a direitos decorrentes do contrato, nem disposição para fins diversos daqueles expressamente negociados."

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para o julgamento da causa.

Em relação ao pedido de prequestionamento, ressalto que é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere prequestionada determinada matéria.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade dos recursos excepcionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, considera-se devidamente prequestionada a matéria suscitada pela embargante, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados, quando a questão jurídica já foi enfrentada pelo acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025